Tribunal: TJDFT
Processo: 0705699-38.2019.8.07.0019
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
PENAL. ROUBO COM USO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ARMA DE FABRICAÇÃO ARTESANAL SEM POTENCIAL MORTÍFERO IMEDIATO. EXCLUSÃO DA MAJORANTE RESPECTIVA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 157, § 2o, incisos II e IV, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, depois de, mancomunado com outro indivíduo, subtrair um automóvel Fiat/Fiorino ameaçando o seu motorista com revólver artesanal e lhe restringindo a liberdade por tempo juridicamente relevante. Ele foi preso em flagrante pouco depois, ao cabo de renhida perseguição, ao colidir o veículo.
2 O laudo pericial concluiu que a arma de fogo feita em casa não era eficiente para realizar disparo, a não ser com a ajuda de um martelo ou de outro objeto que servisse como percurssor externo, não havendo também munição para ser acionada. Afastado o potencial mortífero do artefato, exclui-se a majorante respectiva.
3 Havendo duas causas de aumento, é possível usar uma na primeira etapa da dosiemtria e a outra para compor o tipo circunstanciado na terceira fase. As consequências do crime não servem àexasperação da pena-base se não há prejuízo fora do normal. É adequado o aumento de até um oitavo sobre a diferença entre as penas mínima e máxima do tipo em abstrato. Ficando a pena final entre quatro e oito anos, a primariedade do réu e a existência de uma única moduladora desfavorável determinam o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.
4 Apelação parcialmente provida.